Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703033-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇAO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇAO. OMISSÃO NO TOCANTE À TESE DA PRESCRIÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. “O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional.” (nesse sentido: EDcl no REsp 1143216/RS – STJ). 2. A tese da devedora-Embargante de que a anotação que fez de próprio punho nas notas promissórias acerca da interrupção da prescrição são nulas e por isso os títulos já estariam prescritos, ao argumento de que anteriormente já teria havido outro ato inequívoco de interrupção da prescrição, é tese que não merece acolhida. Não obstante o disposto no artigo 202, caput do CC, que preconiza acerca da interrupção da prescrição uma única vez, a interpretação da norma legal em ponderação com os princípios que regem as relações firmadas entre as partes, afasta a tese apresentada pela Recorrente, sob pena de dar guarida a manifesto comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio por não coadunar com o princípio da boa-fé, frustrando a expectativa do credor de que a dívida ainda poderia ser cobrada. 3. Em atenção à determinação do C. STJ, em rejulgamento, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão que julgou a apelação no tocante à tese da prescrição, todavia, sem efeitos infringentes. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 786, e 803, inciso I, todos do CPC, sustentando que o título executivo é desprovido de certeza e liquidez. Afirma que a execução é manifestamente nula. Argumenta que o vício insanável dos títulos acarreta a extinção do feito executivo, sem exame do mérito. Enfatiza que a execução está fundada exclusivamente em notas promissórias cujos conteúdos divergem dos valores pactuados no contrato ao qual estão vinculadas, além de ostentarem vício formal insanável quanto ao momento de sua produção – data de emissão do título. Assevera que não foram atendidos os parâmetros necessários à adequação da via eleita; b) artigos 202, caput e inciso VI, do Código Civil, e 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996 (Lei uniforme de Genebra), alegando a impossibilidade da dupla interrupção da prescrição, porquanto a interrupção somente ocorre uma única vez para determinado prazo prescricional, independentemente do motivo. Sustenta a prescrição da pretensão executória dos 4 (quatro) títulos apresentados de valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada; c) artigos 85, § 15, do CPC, e 50 do CC, asseverando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, assim como a ilegalidade da desconsideração jurídica. Aduz que não se extrai qualquer confusão patrimonial apta a elidir a autonomia patrimonial da Sociedade de Advogados; d) artigos 85, caput, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios. Defende a sua sucumbência mínima, impondo-se que a parte contrária seja condenada ao pagamento da integralidade da verba sucumbência. Subsidiariamente, afirma que a verba fixada na origem seja arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o montante reconhecido como excessivo ou, caso assim não se entenda, alega que os percentuais fixados na condenação da verba sucumbencial sejam invertidos, devendo arcar com 20% (vinte por cento). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783, 786, e 803, inciso I, todos do CPC, artigos 202, caput e inciso VI, do Código Civil, e 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996 (Lei uniforme de Genebra), pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sem olvidar do disposto no artigo 202, caput do CC, acolher a tese apresentada pela Recorrente, significaria, no caso, chancelar a violação ao princípio da boa fé objetiva, porquanto a despeito de lançar nos títulos, de próprio punho, as anotações acerca da interrupção da prescrição, busca invalidar o ato inequívoco que voluntariamente praticou e vale destacar, sem qualquer questionamento acerca da autenticidade das assinaturas ou que tenha havido coação para que fossem lançadas. Ora, a partir da interrupção de próprio punho nas cártulas, abriu mão a Executada-Apelante dos efeitos da primeira interrupção e não pode agora invocar a invalidade do ato com o fim de tornar inexequível os títulos, sob pena de manifesto comportamento contraditório (venire contra factum proprium) vedado pelo ordenamento jurídico pátrio por não coadunar com a boa-fé que se espera das relações firmadas entre as partes, frustrando a expectativa do credor de que a dívida ainda poderia ser cobrada. O princípio da boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de comportamento, que impõe a todos que, em suas relações negociais, atuem com honestidade, lealdade e probidade, tanto na conclusão do contrato como em sua execução. Como já decidiu o C. STJ, “o princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre ambos. Assim é que o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium.” (EDcl no REsp 1143216/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). Não pode a parte Executada, valendo-se de atitude contrária ao comportamento praticado, pretender esquivar-se do pagamento do título. Trata-se da teoria da proibição de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), pautada na proteção da boa-fé objetiva [...] Convém destacar essa não é a primeira situação em que a parte executada age de modo contrário ao princípio da confiança. Confira-se o que restou consignado na r. Sentença: [...] . Outro ponto que merece destaque refere-se ao comportamento contraditório da parte embargante, considerando que reconheceu o débito estampado nas referidas notas promissórias, inclusive com pagamento de valores após a suas emissões (ID 57569091, 57569078, 57569080, 57569080, 57569080), mas busca a declaração de inexigibilidade da dívida na presente demanda. Portanto, são absolutamente contraditórias as condutas dos embargantes, que repactuaram o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, e, em seguida, alega a inexigibilidade dos títulos. Resta caracterizado, portanto, o instituto denominado venire contra factum proprium, que significa vedação ao comportamento contraditório, de modo a se tutelar a confiança e a boa-fé objetiva presentes no negócio. E, considerando os atributos da nota promissória, tendo sido validamente emitida pelas embargantes em favor do embargado, não vislumbro motivos para a desconstituição do título, representativa de dívida assumida pelas embargantes.” (ID Num. 23212908 – Pág. 5). Na mesma linha de raciocínio, a tese da Embargante/Recorrente de que a anotação que fez voluntariamente nas notas promissórias acerca da interrupção da prescrição são nulas porque anteriormente já teria havido a interrupção da prescrição, são alegações que, no mesmo sentido, caracterizam o instituto do “venire contra factum proprium”. Diante desse quadro, uma vez afastada a alegada nulidade das interrupções realizadas a próprio punho nas cártulas, importa observar que em tendo ocorrido o ajuizamento da execução em 12/12/2019 (id 52009185 – processo de execução 0738403-61.2019.8.07.0001), não há que se falar em prescrição. As cinco notas promissórias que aparelharam a execução, quatro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais cada) registram data de vencimento de 30/06/2015, 30/12/2015, 30/06/2016, 20/12/2016, e uma, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), vencimento em 30/09/2018 (ID 52009934 e 52010000 – proc. Execução). É certo que a prevalecer as datas apostas nos cinco títulos, três já estariam prescritos quando da propositura da ação. No entanto, tendo em vista que em 23/06/2018 (ID 52009934 - Pág. 1); 21/12/2018 ( ID Num. 52009934 - Pág. 30); 26/06/2019 (id Num. 52009934 - Pág. 5) e 06.12.2019 (id Num. 52009934 - Pág. 7), a parte Embargante fez constar nos quatro primeiros títulos acima mencionados que a prescrição estava sendo interrompida, mostra-se acertada a r. Sentença, que rejeitou a tese de prescrição nos seguintes termos: “Igualmente, não prospera a alegação de prejudicial de mérito. O processo executivo encontra-se amparado em 5 notas promissórias, com vencimentos em 30/06/2015; 30/12/2015; 30/06/2016; 30/12/2016, e 22/12/2017. A prescrição da pretensão executiva das referidas notas é de 03 (três) anos, contados da data de seu vencimento. No entanto, ao analisar as notas promissórias vencidas até 30/12/2016, houve a interrupção do prazo prescricional antes dos respectivos vencimentos pelo próprio emitente dos títulos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva. Ora, ainda que as referidas notas promissórias estejam vinculadas com o contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento das notas promissórias. Todavia, havendo a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição. Rejeito, pois, a referida alegação.” No caso, a execução foi proposta em 12/12/2019 (id 52009185 – processo de execução 0738403-61.2019.8.07.0001). A citação, por sua vez, ocorreu em 20/12/2019, cuja certidão de cumprimento do mandado foi juntada aos autos em 09/01/2020 (ID 53209656 – autos da execução). Sendo assim, não há que se falar em prescrição” (ID. 43257795). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 85, caput e § 15, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, e 50 do CC, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016